Tribunal: TJBA
Processo: 8011577-74.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011577-74.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: NEUSA CABRAL DA SILVA

Advogado(s)
:
ROGERIO BRITO CAMPOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
NEGATIVA DE
CONTRATAÇÃO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS EVIDENCIADA. IMPUGNAÇÃO FEITA À HIGIDEZ DA ASSINATURA LANÇADA NO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACERCA DA AUTENTICIDADE. ART. 429, II, DO CPC E TEMA 1.061, STJ.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
ARBITRAMENTO EM

R$
10
.000,00.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E
IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.